Tribunal: TJPA
Processo: 0808620-98.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808620-98.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO COM NATUREZA DE ORDEM MANDAMENTAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO IMEDIATO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA. INTELIGÊNCIA DO § 1º DO ART. 536 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quinze a vinte e dois do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 22 de abril de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, proc. nº 0033738-31.2013.8.14.0301, movido por
MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA
, determinou o seguinte,
verbis:

DECISÃO

Vistos etc.

1 - Considerando o pedido de cumprimento,
DETERMINO
a
INTIMAÇÃO
do Executado para, no prazo de
30 (trinta) dias
, proceder ao cumprimento da obrigação de fazer constante do título judicial exequendo, sob pena de multa de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
por dia em que se verificar o descumprimento até o limite de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, na forma do art. 536, § 1º, do CPC. (...)

Em suas razões (id.
14267061), sustentou a agravante, em suma, a inexistência de ordem, no título judicial, para inclusão em folha do valor pleiteado e a impossibilidade de fixação de multa por descumprimento de obrigação de fazer.

Postulou o conhecimento do recurso e, ao final, o seu total provimento nos termos que expôs.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito inicialmente à Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento que, no id. 14417744, determinou a redistribuição do feito em razão da minha prevenção.

Os autos vieram conclusos a mim por redistribuição, portanto.

No id. 15153489, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões ao agravo de instrumento no id. 15550671.

No id. 15600011, o Município de Belém interpôs agravo interno, alegando, em suma, que não houve qualquer determinação para averbação e a consequente inclusão em folha pela decisão executada.

Aduziu que somente é passível de execução aquilo consta do título executório, não se admitindo qualquer exceção para cobrança de valor ou obrigação não expressamente referida na sentença executada ou mesmo para inclusão em folha, sob pena de afronta à coisa julgada (art. 502, do CPC, e art. 5, XXXVI, CF).

Pugnou, ao final, pelo provimento do presente recurso de agravo instrumento.

Contrarrazões constantes do id.16034937.

No id.163678, a Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, eximiu-se de opinar a respeito do mérito recursal por entender inexistente o interesse público que justificasse a sua intervenção.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Prefacialmente, cumpre consignar que, estando o agravo de instrumento instruído, resta prejudicado o agravo interno de id. 15600011.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a apreciar o seu mérito.

No presente caso, observa-se que a decisão transitada em julgado foi proferida em um mandado de segurança, cujas decisões são sempre de natureza mandamental, impondo, portanto, uma obrigação de fazer que deve ser cumprida imediatamente.

Tal decisão transitada em julgado é expressa ao “
determinar que o Município de Belém pague à MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA os valores referentes ao adicional do tempo de serviço correspondentes ao tempo por ela laborado junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.”

Assim, dada a natureza do
mandamus
, tem-se que a multireferida decisão determina o pagamento do adicional do tempo de serviço imediatamente, o que ocorre, no âmbito administrativo, com a averbação de tal tempo de serviço nos assentos funcionais da impetrante e consequente inclusão em folha.

Entendimento diverso desse incorreria em negativa de eficácia à ordem concedida no aludido “writ”, pois não haveria pagamento à servidora impetrante sem que houvesse as necessárias averbações do tempo de serviço e inclusão em folha.

No que se refere à multa, também não se vislumbra verossimilhança nas alegações do recorrente, pois, tratando-se de obrigação de fazer, como dito acima, é possível a obrigação de multa, conforme se depreende do § 1º do art. 536 do CPC, senão vejamos:

Art. 536.
No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput ,
o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa,
a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. (grifei)

Assim, é forçoso reconhecer que os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência não militam em favor do agravante, sendo necessária a manutenção da decisão agravada.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo na integralidade a decisão agravada, conforme fundamentação supra.

Agravo Interno de id.
15600011 prejudicado.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém/PA, 22 de abril de 2024.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/04/2024